Tribunal: TJMT
Processo: 1024106-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024106-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), DIONE ALVES VIEIRA - CPF: 925.497.131-68 (AGRAVANTE), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (AGRAVADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), ANNA KARINA RODRIGUES DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 817.323.331-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 327.752.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZETE GREGORIO TARDIN - CPF: 318.129.961-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – ART. 25, II, DA LEI No 8.906/94 E ART. 206, §5o, I, DO CC – INÉRCIA PROCESSUAL POR MAIS DE CINCO ANOS – AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STF – EXCESSO DE EXECUÇÃO – COBRANÇA DE HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA REFORMADA – IMPOSSIBILIDADE – DUPLICIDADE RECONHECIDA – ART. 525, §1o, III E V, DO CPC – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE – ART. 98, §3o, DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO, NO PRAZO LEGAL, DA CESSAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXECUÇÃO EXTINTA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 25, II, da Lei no 8.906/94 e do art. 206, §5o, I, do Código Civil, a pretensão executiva fundada em honorários advocatícios sucumbenciais prescreve em cinco anos.

Segundo a Súmula 150 do STF,
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Verificada a inércia do exequente por mais de cinco anos após o trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Caracteriza-se excesso de execução a cobrança cumulada de honorários fixados em sentença reformada integralmente por acórdão, mormente quando já reconhecido judicialmente o excesso com base no art. 525, §1o, III e V, do CPC.

A revogação da justiça gratuita somente autoriza a execução das verbas sucumbenciais se, no prazo de cinco anos, for comprovada a cessação da condição de hipossuficiência, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

Recurso conhecido e provido para reconhecer a prescrição e determinar a extinção do cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIONE ALVES VIEIRA, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS no 0000644-35.2011.8.11.0014, em fase de Cumprimento de Sentença, movido por ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO, em trâmite perante o juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu, na qual se busca a execução de verba honorária.

Na origem, o agravante ajuizou a demanda mencionada contra terceiros, sendo proferida sentença de parcial procedência, com fixação de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 e honorários advocatícios em 10% sobre a condenação. O processo, todavia, teve reviravolta em grau recursal, sendo a sentença reformada integralmente por acórdão de relatoria deste Desembargador, que julgou improcedente o pedido inicial e fixou os honorários recursais no valor de R$ 1.500,00, a serem pagos pelo ora recorrente.

O trânsito em julgado ocorreu em 20/06/2018 e o agravado iniciou cumprimento de sentença em 02/08/2018.

O ora Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual sustentou: a inexigibilidade do título, diante da concessão de justiça gratuita; a ocorrência de excesso de execução, com cobrança em duplicidade de honorários fixados na sentença (reformada) e no acórdão, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva e; a inexistência de suspensão da execução, com base na decisão que expressamente indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Essa impugnação foi acolhida em decisão proferida em 17/07/2019, reconhecendo-se o excesso de execução ou a cumulação indevida de execuções e a inexigibilidade do título executivo.

Após anos de inércia processual, o exequente, ora agravado requereu o prosseguimento da execução em 26/03/2024, alegando alteração da condição financeira do devedor, o que foi acolhido pelo juízo, que revogou a justiça gratuita e determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores.

Na decisão ora impugnada, o juízo de piso entendeu por bem rejeitar a alegação de prescrição, tendo em vista que a interposição de ação na Justiça Federal suspendeu o prazo prescricional, visto tratar-se do mesmo assunto, homologando os cálculos apresentados pela contadoria do juízo e determinando a expedição do respectivo alvará.

Irresignado, o Agravante interpôs o presente recurso, reiterando os seguintes argumentos centrais: a prescrição quinquenal da pretensão de execução dos honorários, com base no art. 25, II da Lei 8.906/94 e art. 206, §5o, I, do Código Civil; a cobrança indevida de honorários em duplicidade (sentença e acórdão), sendo que apenas o acórdão subsiste; a ausência de suspensão processual, pois a execução tramitou regularmente, inclusive com decisão expressa indeferindo efeito suspensivo ao cumprimento e; a inércia do exequente por mais de 5 anos, entre o trânsito em julgado e a retomada do cumprimento.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 303151399).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 304354930).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 310991372).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

Com relação à tese de prescrição, a pretensão de cobrança de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais encontra-se submetida ao prazo quinquenal, nos termos do art. 25, II, do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei no 8.906/94).

Além disso, o art. 206, §5o, I, do Código Civil reforça a regra:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Na hipótese dos autos, o trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários deu-se em 20/06/2018. Após os embargos de declaração do exequente, datados de 18/07/2019, o processo permaneceu inerte até 26/03/2024.

Portanto, entre julho de 2019 e março de 2024, decorreu mais de cinco anos, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, a teor da Súmula 150 do STF:

“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Frise-se que a tese de suspensão em virtude de ação na Justiça Federal é incongruente com os fatos dos autos, pois tal ação não envolveu a execução em curso, o juízo estadual indeferiu o efeito suspensivo requerido e não houve qualquer determinação judicial de suspensão do feito executivo.

Logo, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, com extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Prosseguindo, quanto ao alegado e
xcesso de execução, c
om razão o agravante ao sustentar a cobrança indevida em duplicidade.

Isso porque os honorários fixados na sentença de primeiro grau foram inteiramente revogados pelo acórdão, que julgou improcedente a demanda inicial e fixou nova verba honorária em favor da parte contrária (R$1.500,00).

Apesar disso, conforme apontado nos autos, o exequente apresentou planilha de cálculo incluindo valores relativos à sentença reformada, o que caracteriza flagrante excesso de execução, já reconhecido anteriormente pelo juízo de de primeiro grau, com fulcro no art. 525, §1o, III e V, do CPC.

Portanto, o juízo incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar sua própria decisão anterior, validando cálculo que já havia sido tido por inexigível.

Por fim, no tocante ao pleito de assistência
judiciária e ônus da prova, o
exequente ainda sustenta que a revogação da gratuidade da justiça autorizaria o prosseguimento da execução.

Todavia, o §3o do art. 98 do CPC estabelece:

“§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

No caso, o exequente não comprovou alteração da condição econômica do devedor dentro do quinquênio legal.

A manifestação juntada em março de 2024, fora do prazo, não supre o requisito legal, tornando a obrigação extinta também sob essa ótica.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão de primeiro grau, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e, por conseguinte, determinando a extinção do cumprimento de sentença, com o cancelamento do alvará expedido, caso ainda não levantado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025